Tribunal: TJSP
Processo: 0002889-78.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA e PORTE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO OU INCENDIÁRIO. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra firme dos policiais, confirmada pelos demais elementos de prova. Versão dos réus que

Ementa:
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA e PORTE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO OU INCENDIÁRIO. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra firme dos policiais, confirmada pelos demais elementos de prova. Versão dos réus que não encontra respaldo nos autos. Consumação do delito de roubo. Condenações mantidas. Penas bem dosadas. Apelos desprovidos.